Tribunal: TJMT
Processo: 1008522-05.2022.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008522-05.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 043.540.511-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROGERIO XIMENDE JALES - CPF: 888.955.642-00 (RECORRENTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEAN MARCEL FIORI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM A PARTICIPAÇÃO DE AMBOS NA PRÁTICA DELITIVA –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS – AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO – INVIABILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI (CPP, ART. 78) – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nas imagens das câmeras de segurança do local do crime e nos relatos das testemunhas, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Existindo indícios suficientes de que os acusados integram organização criminosa, inviável, nesta fase sumária, a exclusão do crime previsto no art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/2013, pois compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos (CPP, art. 78).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rogério Ximende Jales
e
Cleverson Ferreira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 1008522-05.2022.8.11.0015, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 20, § 3º) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/2013), determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública estadual requer a despronúncia dos acusados, haja vista a ausência de indícios mínimos de autoria delitiva. Subsidiariamente, postula a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, e, por fim, o afastamento das imputações referentes ao delito de organização criminosa (Id. 161682876).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelos recorrentes, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 161682894).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 161682895).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 166913690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 1º de maio de 2022, por volta da 1 hora, no estabelecimento comercial “Bar do Baruk”, localizado na avenida André Maggi, bairro Jardim Imperial, na cidade de Sinop/MT, unidos entre si pelo mesmo propósito e em comunhão consciente de esforços, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando-se de

uma arma de fogo, os recorrentes
Rogério Ximende Jales
e
Cleverson Ferreira da Silva
mataram Jean Marcel Fiori, por erro quanto à pessoa.

A denúncia narra ainda que, em data não determinada, mas no ano de 2022, os recorrentes
Rogério Ximende Jales
e
Cleverson Ferreira da Silva
com consciência e vontade, integraram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, que atua com emprego de arma de fogo.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Inicialmente, fazem esclarecer as investigações que o crime foi praticado mediante erro quanto à pessoa, tendo em vista que a vítima JEAN MARCEL FIORI (vítima real) foi confundida com a pessoa de Pedro Nilton Bohnenberger Rodoski, vulgo Alemão (vítima virtual).

Ressai dos autos que a vítima pretendida (Pedro Nilton Bohnenberger Rodoski) é proprietário do estabelecimento comercial “Bar do Baruk”, tendo esta sido decretada pela organização criminosa “Comando Vermelho” por não querer “se cadastrar junto a facção” e por ser apontada pela organização como “miliciano” - motivo torpe.

Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a mando da facção criminosa “Comando Vermelho”, os acusados ROGÉRIO XIMENDES JALES e CLEVERSON FERREIRA DA SILVA se dirigiram até o estabelecimento comercial “Bar do Baruk” e, enquanto o acusado ROGÉRIO permaneceu aguardando no veículo modelo Prisma, de cor branca, placa FNZ-2267, o réu CLEVERSON ingressou no interior do bar, chamou pelo nome de alemão (vítima pretendida) e, de forma inesperada, sem que a vítima JEAN MARCEL (vítima real) pudesse esboçar reação, desferiu diversos disparos de arma de fogo, atingindo-a com cinco tiros – recurso que dificultou a defesa da vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial de necrópsia (ID nº 84522754), que provocaram sua morte.

Infere-se dos autos que, após executar a vítima, o acusado CLEVERSON FERREIRA DA SILVA empreendeu fuga do local em conjunto com o denunciado ROGÉRIO XIMENDES JALES, que estava aguardando-o no veículo, tendo ambos, na sequência, se deslocado até a residência do acusado ROGÉRIO.

Denota-se dos autos que os policiais militares foram acionados e, a partir das informações repassadas por populares, notadamente as características do acusado CLEVERSON, a placa do veículo em que os acusados CLEVERSON e ROGÉRIO fugiram, bem como imagens de câmera de segurança do local do crime, dirigiram-se até a residência do acusado ROGÉRIO, local em que realizaram a detenção deste em frente à casa e, ao ser indagado pelos policiais, confirmou que dirigiu o carro para o acusado CLEVERSON praticar o crime, bem como que este estava escondido na laje de sua casa.

Por sua vez, a equipe policial realizou cerco no local e visualizou o acusado CLEVERSON tentando pular o muro de uma casa vizinha, contudo, o acusado, ao perceber a guarnição, retornou para o interior da residência e, logo após, a guarnição logrou êxito na sua detenção. Outrossim, realizaram buscas no local de fuga e encontraram uma arma de fogo, pistola, marca taurus, calibre .40, modelo g2c, número AAN1723583, com carregador e oito munições, bem como dentro do veículo do acusado ROGÉRIO foram localizados dois carregadores com 14 (quatorze) munições intactas, de calibre .40.

Por fim, denota-se que o denunciado CLEVERSON FERREIRA DA SILVA cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 0008723-37.2017.8.11.0064, bem como o acusado ROGÉRIO XIMENDES JALES durante o cumprimento de pena nos autos do executivo SEEU nº 0005554-68.2012.8.11.0015 (...)
” (Id. 161682780).

Diante desses fatos, os recorrentes
Rogério Ximende Jales
e
Cleverson Ferreira da Silva
foram denunciados e pronunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 20, § 3º) e organização criminosa (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/2013).

Inconformada, a Defensoria Pública estadual impugnou a decisão de pronúncia, sustentando a ausência de indícios suficientes da autoria delitiva, razão pela qual seria imperiosa a sua impronúncia, conforme disposição contida no art. 414 do Estatuto Processual Penal.

A defesa afirma que os acusados negaram qualquer participação no ilícito e que não há elementos probatórios mínimos a demonstrar que estavam no local do crime, sobretudo se considerado o relatório de monitoramento da tornozeleira eletrônica de Id. 161682824.

Por outro lado, ressalta que o acusado Cleverson estava apenas comprando um cigarro em uma conveniência próxima ao local em que o crime ocorreu e, ao ouvir os disparos de arma de fogo, saiu correndo, momento em que encontrou o recorrente Rogério e lhe pediu carona para sair do local.

Igualmente, o recorrente Rogério confirma que estava em uma confraternização nas proximidades do “Bar do Baruk” e, ao ouvir o barulho de disparos de arma de fogo, dirigiu-se ao seu carro para ir embora, momento em que encontrou o corréu Cleverson que lhe pediu carona.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas
prova da materialidade
do crime e
indícios da autoria delitiva
(CPP, art. 413).

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade está satisfatoriamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (Id. 161682759 e 161682760), pelo laudo pericial do local do crime (Id. 161682762), pelo laudo de necropsia (Id. 161682764), pelo relatório policial de investigação (Id.

161682767) e pelos depoimentos testemunhais colhidos tanto na fase inquisitiva como em juízo.

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pelo relatório policial de investigação de Id. 161682767, pela prova testemunhal e pelos interrogatórios colhidos durante a fase investigativa e em juízo (relatório de mídias de Id.

161682819).

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado na fase inquisitiva, o
acusado Rogério
, embora tenha negado a participação no crime, afirmou que estava no bar e, ao ouvir disparos de arma de fogo, correu para o seu veículo, momento em que Cleverson se aproximou e pediu carona. Disse que se sentiu constrangido porque o corréu estava armado e, por isso, permitiu que entrasse no seu automóvel. Revelou que, durante o trajeto até a sua residência, Cleverson admitiu que havia matado “um cara”. Por fim, confirmou que foi abordado pelos policiais em sua residência e que o corréu Cleverson foi preso no local:

“
(...) QUE nesta noite de 30/04/2022, o interrogando relata que estava na casa de sua mãe na Rua 04 no bairro Boa Esperança fazendo uma visita a ela, quando resolveu ir embora para sua casa, e saiu dirigindo seu automóvel Prisma de cor branca em companhia de seu filho de 1 ano; Que parou em um bar próximo ao bar Baruk, onde permaneceu conversando com amigos; Que não consumiu nada e permaneceu por 5 minutos naquela local; Que afirma que ouviu disparos, e correu para dentro de seu carro para se proteger;
Que o suspeito CLEVERSON veio em sua direção e entrou no automóvel do interrogando portando uma pistola e disse para o interrogando dirigir até a casa do interrogando; Que obedeceu o suspeito pois ele estava armado
e dirigiu até sua casa na Rua Rio Preto; Que o interrogando afirma que conhecia o suspeito há vários anos, e não falava com ele há aproximadamente 2 anos;
Que perguntou ao suspeito o que ele havia feito e ele respondeu que havia matado "um cara";

Que o interrogando chegou em casa, e entrou em sua residência e o suspeito permaneceu do lado de fora; Que passado algum tempo a Polícia chegou ao local e prendeu o suspeito e o interrogando;
Que nega ter planejado e dado apoio ao homicídio; Que não escondeu o suspeito CLEVERSON nem a arma utilizada no crime; Que não manteve contato telefônico ou pessoalmente com o suspeito antes do crime e nega fazer parte de facção criminosa; Que o automóvel prisma pertence ao interrogando e está no nome de sua esposa Tamiris (...)
”(relatório de mídias de Id.

161682819).

Em juízo, embora tenha mantido a negativa de autoria, o acusado alterou parcialmente os seus relatos, aduzindo que estava com seu filho na avenida André Maggi, quando foi abordado pelo corréu Cleverson que lhe pediu carona, mas que não sabia que ele estava armado. Disse que não estava no local do crime, mas em uma confraternização nas proximidades e, ao ouvir os disparos, foi embora, pois seu filho se assustou (relatório de mídias de Id.

161682819).

O
recorrente Cleverson
permaneceu em silêncio na fase inquisitiva, mas em juízo afirmou que não tem qualquer participação no ilícito. Disse que foi preso e torturado pelos policiais militares e ressaltou que não é a pessoa que aparece atirando nas imagens gravadas no local do crime. Assegurou que não é membro da facção criminosa “Comando Vermelho”. Admitiu que estava em uma conveniência nas proximidades do local e que ouviu os disparos. Relatou que pegou carona com Rogério até a residência dele e seguia a pé para a sua casa quando foi abordado pelos policiais (relatório de mídias de Id. 161682819).

Em contrapartida, ouvida em juízo, a testemunha
Rosana Dalva da Silva Oliveira
, esposa da vítima, afirmou que na data do crime estavam todos trabalhando normalmente no bar, momento que o acusado Cleverson, vulgo “Bolacha”, se aproximou do balcão e gritou “Alemão” e, em seguida, efetuou diversos disparos contra a vítima, que não conseguiu nem sequer responder. Disse que o dono do bar tinha o apelido de “Alemão” e que já havia recebido ameaças. Por fim, esclareceu que soube que o pessoal do “Comando Vermelho” queria tomar conta do bar, mas que “Alemão” não aceitou a proposta e por isso estava sendo ameaçado (relatório de mídias de Id.

161682819).

Igualmente, a testemunha
Pedro Nilton Bohnenberger Rogoski, vulgo “Alemão”
, relatou em juízo que não estava no local no momento do crime, mas que ouviu dizer que seria o alvo do atirador. Confirmou que um suposto líder do “Comando Vermelho” entrou em contato, pois queria cadastrar o bar como “ponto”, mas disse a ele que trabalhava honestamente, com venda de bebidas apenas. Então ele lhe disse que iriam fazer “o serviço deles” (venda drogas) do lado de fora do bar e que não era para acionar a Polícia. Também ouviu comentários que estava decretado porque “o pessoal” do Comando Vermelho acreditava que era “miliciano”. Disse ainda que uma ex-funcionária era amásia de um faccionado e que ele disse que iria se vingar porque ela foi demitida e que as imagens das câmeras que esse rapaz estava no local do crime e conversou com o atirador (relatório de mídias de Id.

161682819).

Ouvido em juízo, o policial militar
Jimmy Rohling Dupim Carvalho
revelou que as câmeras de segurança do local do crime mostraram que o atirador fugiu em um veículo branco e, através da placa, conseguiram identificar a residência do acusado Rogério. Que se dirigiram até o endereço, onde conseguiram prender os acusados e apreender a arma de fogo usada no crime:

“
(...) Que se deslocaram ao local do fato após serem acionados acerca de um homicídio no bar BARUK; Que a vítima estava morta; Que isolaram o local; Que coletaram informações como características do suspeito, imagens do local, placa do veículo e filmagem do veículo saindo do local; Que o suspeito também efetuou um disparo pra cima para amedrontar as pessoas ali presentes; Que essas informações foram repassadas para as demais guarnições;
Que uma equipe se deslocou na residência em que a placa estava cadastrada, um veículo prisma de cor branca; Que visualizaram o ROGÉRIO em frente à residência, sendo que este estava conversando com um veículo; Que fizeram sua abordagem e este relatou que se envolveu na situação; Que relatou que o outro suspeito estava na casa dele
; Que foi acionado o apoio das demais guarnições; Que adentram na casa e
o suspeito CLEVERSON começou a pular muros; Que quase na esquina conseguiram pegar o CLEVERSON; Que abordagem o suspeito e fizeram sua detenção
(...) Que confirma ter ouviu no local algumas informações no sentido de que a vítima pretendida era o Pedro e

teria sido decretada por não querer se cadastrar junto a facção;
Que a arma foi localizada em cima da residência, que era o local em que eles estavam escondidos
;
Que no carro encontraram dois carregadores
; (...)
” (trecho tirado do parecer de Id. 161682894).

Igualmente, o policial militar
Jhones Cley Soares de Almeida
relatou em juízo que as imagens das câmeras de segurança auxiliaram a identificar os acusados e que ambos foram presos na residência de Rogério. Disse que Cleverson é faccionado do “Comando Vermelho” e que tentou fugir, mas foi detido:

“
(...) Que era o Comandante da guarnição e foram acionados via COPOM dando conta que havia uma pessoa vítima de disparo de arma de fogo na lanchonete BARUK, na entrada do bairro Boa Esperança; Que se dirigiram ao local dos fatos e, ao chegarem, o bombeiro já estava no local e declarou o óbito da vítima; Que realizaram o isolamento do local do crime e acionaram a polícia civil e a POLITEC; Que conversaram com o dono do estabelecimento, ocasião em que ele mostrou as imagens do ocorrido, bem como relatou que, segundo testemunhas, o acusado ao entrar no bar citou um nome que não era da vítima e provavelmente acertou a pessoa errada, não era a vítima pretendida; Que populares no local repassaram características do acusado e indicaram que estavam em três pessoas em um veículo;
Que os populares passaram a placa do veículo para a equipe; Que fizeram a checagem do veículo e localizaram o proprietário
;
Que acionaram outras guarnições e foram ao local; Que no local encontraram o acusado ROGÉRIO na frente da casa, conversando com um motorista de aplicativo
; Que ao ser abordado disse que era morador da residência, bem como foi avistado o veículo com a mesma placa no quintal da residência
; Que ao indagá-lo acerca do veículo estar no local do crime, ele disse que estava apenas de motorista; Que relatou que o autor do disparo era outra pessoa, o vulgo Bolacha, inclusive, disse que se encontrava na residência
; Que realizaram o cerco na residência; Que subiram numa laje, ocasião em que ouviram vários barulhos de telhas quebrando, constatando que ele estava foragindo do local;
Que fizeram o cerco em toda região e o soldado JIMMY visualizou ele tentando pular o muro de uma casa para acesso à rua; Que fizeram o cerco, com verbalização e conseguiram efetuar a prisão dele (CLEVERSON)
; Que no momento da detenção ele não estava armado; Que a guarnição refez todo o trajeto que ele fez pulando, oportunidade em que, salvo engano,
o soldado Soares conseguiu achar a arma debaixo de uma laje;
Que diante dessa situação os dois foram encaminhados à Delegacia; Que, segundo as testemunhas eles estavam em três no veículo, mas só localizaram os dois; Que dentro do veículo foi encontrado dois carregadores, do mesmo calibre da pistola (...) Que não recorda dos acusados de outras ocorrências, mas, após,
teve informações que o Bolacha é membro da facção Comando Vermelho, sendo disciplina organização, bem como já foi preso em outras ocasiões
(...) Que no local falaram que a vítima morreu erroneamente, não sendo o alvo do executor (...)
” (trecho tirado do parecer de Id. 161682894).

A testemunha
Rodrigo Gabe Américo
, investigador de polícia, expôs em juízo que os acusados foram presos pela Polícia Militar na residência do recorrente Rogério, logo após os fatos. Ressaltou que toda ação criminosa foi captada pelas câmeras de segurança e que os elementos probatórios levantados durante a investigação apontam que o acusado Cleverson foi até o bar e atirou por engano contra a vítima, pois o alvo seria o proprietário. Asseverou que o executor recebeu o auxílio do acusado Rogério para fugir:

“
(...) Que após o crime a polícia militar foi ao local do crime, ocasião em que conseguiram a placa do veículo que foi utilizado na fuga do executor;
Que pelo endereço da placa localizaram a residência do acusado ROGÉRIO; Que na residência fizeram a abordagem do acusado ROGÉRIO, que afirmou ser o proprietário do veículo e disse que teria dado apoio para o réu CLEVERSON executar o crime, indicando o local em que estava; Que a polícia militar fez o cerco e conseguiu efetuar a prisão do CLEVERSON naquele dia
; Que em seu interrogatório realizado pelo Delegado Plantonista, o acusado ROGÉRIO negou a prática do crime, dizendo que o CLEVERSON entrou em seu carro; Que estava com seu filho e, por ser coagido, deu fuga ao CLEVERSON;
Que as testemunhas presentes no local relataram que o CLEVERSON entrou no bar, gritou por ALEMÃO, efetuando, na sequência, os disparos contra a vítima
; Que segundo as testemunhas a vítima Jean morreu de forma errada, indicando que a vítima certa era o dono do bar, Sr. Pedro; Que a esposa da vítima Jean, que estava no local, bem como o Pedro, dono do bar, relataram que receberam mensagens de que a vítima pretendida era o Pedro;
Que o Pedro foi ouvido, ocasião em que relatou que havia recebido uma ligação, há tempos atrás, de um membro da facção Comando Vermelho, sendo que queriam cadastrar o bar para vender drogas no local, pedindo em troca para dar uma segurança e não chamar a polícia; Que Pedro não concordou e, diante da negativa, foi decretada sua morte
; Que Pedro também informou ter recebido ameaçadas lhe acusando de ser miliciano, ou seja, de passar informações para policiais sobre os ilícitos no local; Que no dia do crime o Pedro havia saído do bar;
Que o suspeito matou a vítima Jean acreditando que ele seria o Pedro
; Que sobre o CLEVERSON, apesar de não ter dito nada em seu interrogatório, tem as imagens do estabelecimento, as quais mostram toda a cena, todo o fato como aconteceu, a movimentação antes do CLEVERSON fora, inclusive, o momento em que entra no bar e executa a vítima; Que a vítima estava conversando com a sogra, sendo que o acusado entrou no bar, saiu manobrando a arma, entrou novamente chamando a vítima, quando esta virou foram executados os disparos; Que o Pedro era conhecido por ALEMÃO ou BARUK; Que sobre a participação do ROGÉRIO receberam autorização de acesso às tornozeleiras, mas ainda não foi feito uma análise com detalhes, mas da análise superficial, aparentemente, antes do crime, os dois estavam juntos no bairro Maria Vindilina e, após, se deslocam ao bairro Boa Esperança, indo depôs para o bar BARUK; Que tais fatos não batem com a narrativa do ROGÉRIO, que disse que encontrou o CLEVERSON no local;
Que o CLEVERSON foi encontrado na casa do ROGÉRIO com a arma de fogo; Que, inclusive, sobre a arma de fogo, o Pedro relatou que após o crime membros da facção entraram em contato com ele exigindo que ele pagasse a arma que foi apreendida na prisão do CLEVERSON
(...)
Que para a investigação ficou claro que o crime foi praticado a mando da organização Comando Vermelho em razão do proprietário (vítima pretendida) ter se negado a cadastrar na facção e por ser considerado miliciano
(...) Que estão investigando a participação de outras pessoas, especialmente as que aparecem conversando com CLEVERSON nas imagens; Que um desses rapazes (de camiseta de time de futebol) é disciplina do Comando Vermelho no bairro Boa Esperança, e apareceu conversando bastante antes do crime com CLEVERSON (...)
”
(trecho tirado do parecer de Id. 161682894).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Sebastião de Lima Neto
declarou que as imagens das câmeras de segurança mostraram a movimentação antes do crime e o exato momento em que Cleverson atirou contra Jean. Esclareceu que a esposa da vítima reconheceu o acusado Cleverson, vulgo “Bolacha”. Disse que as investigações apontaram que Jean foi assassinado por engano, pois o alvo era o dono do bar, que deveria ter sido executado por ordens do “Comando Vermelho”, ressaltando que os dois acusados são faccionados:

“
(...)
Que receberam informações acerca do crime de homicídio e, de imediato, conseguiram as imagens do crime, as quais demonstram que o CLEVERSON, vulgo “Bolacha”, executou a vítima dentro do bar; Que logo em seguida CLEVERSON e ROGÉRIO foram presos pela polícia militar e a arma apreendida; Que ouviram a esposa da vítima, a qual estava no local e reconheceu o CLEVERSON como executor
; Que ouviram o dono do bar, o qual disse que a vítima poderia ter sido ele; Que o CLEVERSON chegou no local chamando ALEMÃO, que é o dono do bar;
Que havia informações que ele seria a vítima porque a facção teria decretado sua morte; Que ouviram outras testemunhas e certificaram que os acusados planejaram a morte da vítima a mando do Comando Vermelho
; Que na prisão do ROGÉRIO ele relatou que teria dado fuga ao CLEVERSON, mas de acordo com as investigações ele participou sabendo que o CLEVERSON iria executar a vítima; Que após o crime a ideia era realmente esconderem na casa do ROGÉRIO, mas populares no local conseguiram identificar a placa e passaram para a polícia militar; Que rapidamente a PM obteve o endereço do ROGÉRIO, onde se deslocaram ao local e efetuaram a prisão deles; Que segundo repassado pelos militares o ROGÉRIO confessou ter dado apoio na fuga do CLEVERSON (...) Que no depoimento do próprio ROGÉRIO ele relata que antes de estar no bar ele estava no bairro Boa Esperança, então, a investigação concluiu que os três, possivelmente, se encontraram no Boa Esperança, local em que articularam e seguiram para o bar no intuito de matar a vítima, contudo, não conseguiram atingir o alvo; Que há outro rapaz, o José Maranhão, sendo visível nas imagens que o Maranhão foi quem indicou o alvo; Que Maranhão confundiu o funcionário com o dono do bar, pois, ambos são semelhantes, usam barba e são altos; Que, aparentemente, o José passa a informação para o CLEVERSON que a vítima estaria no local, mas não era o alvo; Que após o CLEVERSON executar a vítima ele saí e no vídeo é possível ver lá fora o Paulinho, sendo que este faz um gesto indicando que matou a pessoa errada (surpresa ou desapontado);
Que pelas investigações, a princípio, não tem dúvidas que o CLEVERSON foi o executor e que o ROGÉRIO deu fuga em seu veículo
(...) Que há outra investigação sobre o envolvimento do Paulinho e do José, conhecido por Maranhão (...)
Que em relação ao dono do bar conseguiram apurar que ele era o alvo da execução
; Que ao ser ouvido, ele relatou que, dias antes, um rapaz conhecido por GE levou um aparelho celular a mando de um dos chefes do Comando Vermelho dizendo que queria ter uma conversa com o ALEMÃO; Que nessa conversa
o chefe do Comando lhe pressionou para participar da facção, exigindo que o bar dele pudesse vender drogas para o Comando, contudo, ele negou porque não queria se envolver; Que após ele ficou sabendo que foi decretado
;
Que a testemunha Márcia, mulher do Paulinho, já trabalhou no bar e, segundo ela, saiu chateada porque foi mandado embora por ficar falando de facção
; Que Pedro também mencionou que o bar era frequentado por policiais e como ele atendia os policiais e, alguns traficantes foram presos, a facção acreditou que ele passava informações para a polícia; Que na conversa com o chefe ele esclareceu que só queria trabalhar ali, que não falaria nada; Que o objetivo da facção era obter aquele local para eles porque dava muito lucro (...) Que a execução foi feita sem qualquer chance de defesa para a vítima; Que as imagens é possível ver que o CLEVERSON ficou rondando, bem como ficou em contato com o Paulo;
Que conhece o CLEVERSON (Bolacha) desde adolescente, sendo ele um assassino contumaz, na verdade, um psicopata, ele mata mesmo
(...) Que o CLEVERSON era filho do traficante conhecido por careca, que morreu dentro da penitenciária, nada contra ele, faço meu trabalho, mas ele é um assassino, um executor do Comando Vermelho; Que já praticou outros assassinatos;
Que ROGÉRIO é conhecido por tráfico de drogas e roubos; Que ambos são faccionados
(...)
”
(trecho tirado do parecer de Id. 161682894).

Assim, não obstante os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, concluo que a acusação está baseada em depoimentos testemunhais que indicam a autoria imputada aos recorrentes, em especial os relatos dos investigadores de polícia, corroborados pelas imagens das câmeras de segurança e pelas declarações das demais testemunhas ouvidas em juízo.

Desse modo, a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Portanto, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa dos recorrentes, pois existem elementos suficientes que indicam a participação de ambos na prática do delito de homicídio descrito na denúncia.

Em seguida, a defesa postulou a
exclusão da qualificadora do motivo torpe
, sustentando, em síntese, que “
sequer se demonstrou qual foi a real motivação do crime
”, inexistindo elementos probatórios incisivos para evidenciar que o móvel do crime está relacionado à vingança.

No entanto, extrai-se do acervo probatório amealhado aos autos, em especial da prova testemunhal colhida em juízo, que o crime possivelmente foi praticado por ordens da organização criminosa “Comando Vermelho”, seja porque o dono do bar não aceitou integrar o esquema de venda de drogas proposto pela facção, como porque existiria um boato de que ele seria “miliciano”, isto é, colaborador da Polícia Militar.

Assim, o exame das provas produzidas até o momento aponta que há elementos suficientes a indicar que o delito foi cometido por vingança, motivação que deve ser classificada como torpe, sobretudo no contexto dos autos, que possivelmente envolve a participação de organização criminosa voltada para a prática de delitos graves.

Ademais, ainda que a defesa sustente que o crime não foi perpetrado por meio de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, os elementos probatórios trazidos aos autos, sobretudo os relatos da testemunha Rosana Dalva da Silva de Oliveira e dos investigadores de polícia, aliados às imagens das câmeras de segurança do local, indicam que o ofendido foi atacado de forma inesperada, enquanto conversava com a sua sogra, sem chances de se defender.

Neste ponto, importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser extirpadas, razão pela qual, na hipótese em apreço, devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga, pois a sua competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.026/MT, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 3.5.2023).

Igualmente, existindo elementos probatórios suficientes a apontar que o homicídio foi praticado por ordens da facção criminosa “Comando Vermelho”, da qual os recorrentes supostamente são integrantes, o delito de organização criminosa (art. 2º, § 2º, Lei n. 12.850/2013) deve ser submetido à apreciação do Tribunal do Júri, já que perpetrado em conexão com crime doloso contra a vida, consoante disposto no art. 78, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023